Tribunal: TJSP
Processo: 1002367-67.2022.8.26.0629
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA. Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Tutela Provisória de Urgência. Pretensão da parte autora de que seja imposto à Fazenda Pública do Estado de São Paulo, a obrigação de fazer consistente no tratamento ao fornecimento do medicamento "Trikafta" (Elexacaftor / Tezacaftor / Ivacaftor + Ivacaftor 100 + 50 + 75 mg + Ivacaftor 150 mg), uma vez que o autor foi

Ementa:
APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA. Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Tutela Provisória de Urgência. Pretensão da parte autora de que seja imposto à Fazenda Pública do Estado de São Paulo, a obrigação de fazer consistente no tratamento ao fornecimento do medicamento "Trikafta" (Elexacaftor / Tezacaftor / Ivacaftor + Ivacaftor 100 + 50 + 75 mg + Ivacaftor 150 mg), uma vez que o autor foi diagnosticado como portador da doença de fibrose cística (CID E84). Responsabilidade solidária dos entes federados em promover garantias de acesso ao direito à saúde, especialmente diante da necessidade de tratamento que é comprovado pelos documentos médicos emitidos por profissionais que o acompanham. Aplicação ao caso dos arts. 6o, 23, 196 e 198, da Constituição Federal; Art. 219, da Constituição do Estado de São Paulo; Lei Orgânica de Saúde n. 8.080, de 19 de setembro de 1990. Tema 793, do Supremo Tribunal Federal. Afastada a necessidade do ingresso da União na lide – da tese vinculante firmada no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal – pressuposto de constituição válida e regular do processo'. Enunciado de Súmula n. 37, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Tutela provisória no Recurso Extraordinário 1.366.243/SC (Tema 1.234). Adequação do caso ao Tema 106, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, vez que há recomendação médica para tanto, e ainda, incapaz financeiramente de arcar com o tratamento à base do dito medicamento, que é de alto custo, outrossim, que tal é registrado na ANVISA. Provas constantes nos autos que são suficientes à comprovação do direito alegado. Impossibilidade de que sejam os honorários de advogado em sucumbência arbitrados por equidade. Hipótese dos autos que não se adequa ao §8o, do art. 85, do Código de Processo Civil. Entendimento pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que em julgamento ao Resp 1850512/SP, fixou Tese, objeto do Tema Repetitivo 1076, no sentido de que "i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.". Precedentes. Sentença mantida quanto a condenação das rés na disponibilização do medicamento pleiteado e reformada quanto a condenação em honorários de advogado em sucumbência, que devem ser calculados em percentual mínimo sobre o valor atualizado da causa, e não por equidade. Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pela Fazenda Pública do Estado impróvidos. Recurso de apelação dos patronos do autor provido.